Tribunal: STF
Processo: ARE 1518306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GARÇA - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, e à condenação do primeiro apelante ao pagamento de abono de permanência e de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência em parte - Pleitos de reforma da sentença para julgar improcedente a ação; e para condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e ao custeamento integral das custas/despesas processuais, bem como afastar a compensação de honorários advocatícios e conceder a aposentadoria especial em tutela de urgência - Cabimento em parte de ambos os pleitos - Possibilidade da concessão de aposentadoria especial a servidores públicos, nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF , ainda que ausente lei específica - Súm. Vinc. nº 33, de 24/04/2.014, do STF - Certidão expedida pelo Município de Garça e laudo pericial que atestam ter o segundo apelante exercido atividade de coleta de resíduos em exposição a agentes biológicos, restando reconhecido o labor por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições insalubres - Direito à aposentadoria especial comprovado - Impossibilidade, contudo, do pagamento de verbas atrasadas, já que o segundo apelante continua trabalhando e é vedado o recebimento cumulativo de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público pelo art. 37, § 10, da CF - Entendimento firmado no julgamento do RE nº 590.260, Tema nº 139, de 24/06/2.009, do STF, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41, de 19/12/2.003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à integralidade e à paridade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas na EC nº 47, de 05/07/2.005 - Segundo apelante que não comprovou tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos - Danos materiais e danos morais não verificados, não havendo que se falar em condenação do primeiro apelante a este título - Possibilidade de imediata concessão da aposentadoria especial ao segundo apelante, não havendo ofensa ao art. 2º-B da Lei Fed. nº 9.494, de 11/09/2.009 - Correta distribuição das custas/despesas processuais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, vedada contudo a compensação de honorários advocatícios, consoante disposição do art. 85, §14, do CPC - Sentença reformada em parte - APELAÇÕES providas em parte, para afastar o direito do segundo apelante a proventos com paridade e integralidade, determinar a imediata concessão da aposentadoria especial ao segundo apelante e condenar o primeiro apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 25.000,00, de 29/10/2.019), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; 6º; 7º, inciso XXIV; e 40, § 4, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente